Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-96.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-96.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO FABIO DA SILVA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO COHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que se refere à alegação de perda do objeto, assevero que uma vez que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. Além disso, observa-se que foi necessária a propositura da presente demanda para o fornecimento do tratamento devido.

2. Não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Entendimento da Súmula n. 421 do STJ.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ANTONIO FABIO DA SILVA LEAL, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

Em síntese, consta na inicial que o autor sofreu queda de um pé de açaizeiro de aproximados 3 metros de altura e fraturou sua vértebra, lhe causando sérias complicações de saúde, tendo sido diagnosticado com paciente é portador fratura da vértebra L1 associado a anterolistese de grau I / III de T12 sobre L1, correndo risco de ficar paraplégico.

Requer ao final o requerido disponibilize leito no hospital regional de Santarém ou de rede particular conveniada ao SUS para poder receber o tratamento necessário do seu quadro clínico.

O pedido liminar foi deferido.

A parte apelante apresentou contestação suscitando a perda do objeto da ação e, no mérito, a inexistência de direito subjetivo diante do princípio da reserva do possível.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença confirmando a liminar deferida, julgando procedente a ação.

Em suas razões recursais o Estado do Pará suscita a
perda do objeto em relação a à obrigação de fazer, uma vez que restou demonstrado o cumprimento da tutela pretendida. Além disso, requer a reforma da sentença quanto a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que não seria devida à Defensoria Pública.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.

No que se refere à alegação de perda do objeto, entendo que tal argumento não deve prosperar, uma vez que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. Além disso, observa-se que foi necessária a propositura da presente demanda para o fornecimento do tratamento devido.

Outrossim,
a concessão da antecipação da tutela, ainda que esta tenha entregado o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

Nesse sentido:

“SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017).
”

Por isso, não acolho esse capítulo do recurso.

DO MÉRITO.

No que se refere à alegação de reforma da sentença quanto a condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, entendo que assiste razão ao recorrente.

Isso porque
se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

“
ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela

atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.

Também

não

são

devidos

honorários

advocatícios à Defensoria Pública

quando

ela

atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3.

Agravo

Interno

conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ. AgInt no AREsp1049833/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL

2017/0019190-9. T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 02/05/2017)
”.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicaço: DJe 12/04/2011).”

Essa é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Por isso, necessária a reforma da sentença no ponto concernente à condenação da fazenda pública em honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021